Tribunal: TJDFT
Processo: 0740936-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740936-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADHARA CAMPOS VIEIRA AGRAVADO: ABRAHAO SILVA EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ADHARA CAMPOS VIEIRA em face de ABRAHÃO SILVA EVANGELISTA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 247217285), que, nos autos da ação declaratória de cancelamento de protesto cumulada com pedido de indenização por danos morais n. 0704342-62.2024.8.07.0014, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante. Confira-se a decisão Agravada: Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré em sede de contestação com reconvenção (ID 207421617). Por meio do despacho de ID 230643270, foi determinada a intimação da requerida para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o que foi cumprido com a juntada dos documentos de IDs 233412567 a 233414671. É o breve relatório. Decido. O direito à gratuidade de justiça, previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do Código de Processo Civil, destina-se a assegurar o acesso à justiça àqueles que comprovadamente não possuem recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Embora o art. 99, § 3o, do CPC estabeleça uma presunção de veracidade para a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção é relativa (juris tantum). O § 2o do mesmo artigo autoriza o juiz a indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No caso em tela, a análise dos documentos apresentados pela própria requerida afastam a presunção de hipossuficiência e demonstram que ela possui plenas condições de arcar com os custos do processo. Conforme se observa do contracheque anexado (ID 233412573), a ré é servidora pública, ocupante do cargo de Analista Judiciária, e aufere rendimentos brutos mensais superiores a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Tal patamar remuneratório é significativamente elevado e incompatível com o estado de miserabilidade jurídica que a lei visa amparar. Ademais, a declaração de imposto de renda (ID 233412584) informa rendimentos isentos e não tributáveis que totalizam R$ 16.779,96 e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, como os de aplicações financeiras, no montante de R$ 60.115,09, o que reforça sua capacidade financeira e patrimonial. As alegações da requerida de que possui diversas despesas, como empréstimos consignados e mensalidade escolar da filha, não são suficientes para caracterizar a insuficiência de recursos. Embora tais obrigações possam comprometer parte de sua renda, o endividamento voluntário ou a assunção de despesas elevadas não se confundem com a hipossuficiência econômica. Pelo contrário, demonstram um padrão de vida e de consumo que contradiz a alegação de pobreza na forma da lei. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que a remuneração elevada, mesmo diante da existência de dívidas, é fator que impede a concessão do benefício: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. O agravante alegou que seus rendimentos líquidos são inferiores ao parâmetro considerado e requereu a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e dos arts. 98 e 99 do CPC, depende de comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de afastamento por provas em sentido contrário. 4. O §2o do artigo 99 do CPC permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem ausência dos pressupostos legais, desde que antes seja oportunizada a comprovação pela parte. 5. A análise da documentação acostada aos autos revelou que o agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.500,00, superior ao limite de cinco salários-mínimos adotado como parâmetro pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 6. A existência de dívidas contraídas voluntariamente não configura, por si só, fundamento idôneo para justificar a concessão da gratuidade da justiça, conforme precedentes da Corte. 7. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que dívidas contraídas espontaneamente não constituem fundamento idôneo para a concessão da justiça gratuita, devendo-se resguardar o instituto àqueles efetivamente desprovidos de recursos. 8. As custas processuais no âmbito do TJDFT são consideradas módicas, não havendo risco de dano grave que justifique a concessão do benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A renda familiar bruta superior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial, afasta a presunção de hipossuficiência e justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 2. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira. 3. Dívidas voluntariamente contraídas não constituem fundamento válido para o deferimento da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926187, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível; Acórdão 1925257, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível; Acórdão 1630366, 0725037-50.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma. (Acórdão 2026395, 0713123-81.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) Dessa forma, os elementos constantes nos autos são robustos e suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência, indicando que a requerida possui plenas condições de arcar com as despesas processuais da reconvenção sem prejuízo de seu sustento. DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré/reconvinte. INTIME-SE a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de não processamento da reconvenção. A Agravante alega que: 1) foi vítima de golpe financeiro praticado pelo Agravado, que lhe causou prejuízo superior a R$ 900.000,00, comprometendo gravemente sua situação patrimonial; 2) encontra-se em estado de superendividamento, com risco iminente de perder o imóvel financiado junto à Caixa Econômica Federal; 3) está inscrita no Programa de Apoio ao Superendividado do TJDFT; 4) a decisão agravada desconsiderou documentos que comprovam sua atual insuficiência de recursos, como contracheques com descontos elevados, relatórios de dívidas e comprovantes de despesas essenciais; 5) o Juízo de origem indeferiu o pedido com base exclusivamente em critérios objetivos, sem oportunizar a comprovação adicional da hipossuficiência, em afronta ao Tema 1.178 do STJ. A Agravante alega que o perigo do dano decorre da exigência de recolhimento imediato das custas processuais, sob pena de não processamento da reconvenção, o que implicaria em extinção sem resolução do mérito e perda de prazos essenciais. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, afastando a exigibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder a gratuidade de justiça requerida. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. No presente caso, a Agravante é servidora pública do Tribunal Superior do Trabalho, percebendo nos meses de julho (ID 76552398) e agosto de 2025 (ID 76552397), remuneração bruta de R$ 27.955,59 e líquida acima de R$ 8.600,00. Tendo em vista que o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos Agravantes, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento do mérito do recurso. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a decisão de origem, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, contraditar o presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2025 10:31:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador